Tribunal: TJES
Processo: 5004398-56.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-56.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA MARIA COSTA SOARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004398-56.2023.8.08.0047

RECORRENTE:ZILMA MARIA COSTA SOARES

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ZILMA MARIA COSTA SOARES
em desfavor de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, na qual narra a autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com a suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência e, ao buscar maiores informações junto à requerida, foi informada que o corte se deu em razão de suposta irregularidade no equipamento de medição, ensejando na lavratura de Termos de Ocorrência e Inspeção, nos valores de R$3. 385,89 e R$ 3.395,60, os quais não concorda. Com tais alegações, ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9948724), a requerida arguiu preliminarmente, a necessidade de perícia. No mérito, afirma que a lavratura do TOI seguiu as determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Aduz que foi observada a ampla defesa no referido procedimento, tendo sido realizada a vistoria e encaminhada para a parte autora. Conclui pugnando pela improcedência dos pedidos e, ainda, formula pedido contraposto.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9949055).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9949057), requerendo a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do termo de ocorrência e inspeção, bem como compensação por danos morais, sob o argumento que todos os procedimentos de aferição de irregularidade na medição desrespeitaram o procedimento correto, previsto da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Contrarrazões ao ID 9949064, ocasião em que a requerida/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, ser o caso de
reforma

da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito perante a concessionária requerida. Para tanto, afirma que a requerida imputa, de forma indevida, a responsabilidade da autora por suposta ligação clandestina.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a suposta irregularidade de consumo foi constatada por ato unilateral da concessionária, não tendo a requerida/recorrida logrado êxito em demonstrar a legalidade de suas ações, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, II, CPC e art. 6º do CDC.

Ora, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) a recorrida deve lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que os TOI’s em questão não cumpriram com tais determinações legais, com registro de que este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo (ID 9948694 e ss), por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial e, no caso dos autos, o TOI foi elaborado sem a ciência da requerente, aqui recorrente.

Os documentos de IDs 9948730 e 9949036, indicam que a consumidora estava ‘ausente’ no momento da ocorrência.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, com apenas imagens de fios, não justifica a autuação, pois embora se saiba que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia, bem como o período do suposto desvio.

O que se verifica é que o termo de ocorrência de irregularidade colacionado aos autos não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos a fim de corroborar a alegação de irregularidade apontada pela requerida, em especial, por tratar-se de documento unilateral, e o consumidor não estar presente no momento da inspeção, conforme se confirma os documentos apresentados.

Assim, considerando a ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que a requerente tenha realizado ‘gato’, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência dos TOI’s que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.

Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria determinante, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, de modo que se vota pela declaração de inexigibilidade do débito cobrado.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em danos morais, entendo incabível.

Inexistindo nos autos comprovação de negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, entendo que não há fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Por mais que a autora alegue que o fornecimento de energia foi suspenso, não acostou nos autos qualquer documento hábil a corroborar sua alegação, tanto que na decisão que deferiu a liminar foi apenas para suspensão da cobrança (ID 9948712).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais a fim de declarar a nulidade dos TOI’s objetos dos autos e todos os débitos a eles vinculados (TOI ns. 9603819 e 9732829).

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à manutenção da r. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais no que se refere à ocorrência de danos morais. Isso porque, diante da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso por Vossa Excelência, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais.

Nesse aspecto, destaco a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a nulidade dos TOI’s objetos dos autos e todos os débitos a eles vinculados (TOI ns. 9603819 e 9732829), bem como condenar a EDP ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela taxa SELIC, a partir da data da lavratura do TOI considerado irregular (evento danoso), com dedução do IPCA no período compreendido entre a data do evento danoso e a data deste julgamento (arbitramento), conforme novo regramento inserido no CC pela Lei n° 14.905/2024, e enunciado n. 362 da súmula de jurisprudência do STJ.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.